Tribunal: TJES
Processo: 5005245-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005245-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIANA ROSSI DE ARAUJO
RECORRIDO: ADRIENE PATRICIA FRANCA DUTRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005245-03.2022.8.08.0012

RECORRENTES:
ALCIANA ROSSI DE ARAUJO

RECORRIDO:
ADRIENE PATRICIA FRANCA DUTRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO DANIFICADO POR QUEDA DE MURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE TRÊS LAUDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
ADRIENE PATRICIA FRANCA DUTRA
em face de
ALCIANA ROSSI DE ARAUJO.

O presente caso versa sobre desabamento de muro, que ocorreu parte em cima do veículo da autora, causando-lhe prejuízos, motivo este pelo qual requer seja reparada no importe de R$36.573,79 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais.

A ré apresentou contestação (ID. 4180889) alegando incompetência do Juízo por necessidade de perícia. No mérito, impugna os pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4180897
) dispôs que:

JULGO PROCEDENTE
o pedido condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 36.573,79 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), com correção monetária e juros a partir da citação.

A requerida, apresentou Embargos de Declaração alegando contradições e omissão na sentença do juízdo de piso conforme ID. 4180900.

Em decisão monocrática (ID. 4180906), o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente
os embargos
para sanar a omissão apontada, modificando a sentença nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE
o pedido condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 36.573,79 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos), com correção monetária e juros a partir da citação. Faculto à requerida a retomada do veículo sinistrado, no prazo de 30 (trinta) dias após o efetivo cumprimento da sentença. “

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 4180908) alegando a incompetência do juízo, cerceamento de defesa e a necessidade de condicionar o pagamento à entrega do automóvel.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4180915) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, sobre a preliminar de cerceamento de defesa
,

insta esclarecer que, ainda que o autor tenha apresentado um único orçamento, tal fato, por si só, não conduz à conclusão de que improcede a pretensão indenizatória, inclusive se a parte contrária não impugnou especificamente o referido documento, ou seja, não se dignou a produzir prova hábil a desconstituir a sua idoneidade. Portanto, escorreito o magistrado ao deferir o dano material conforme o orçamento apresentado.

Ainda, coaduno com o juízo de piso em relação a desnecessidade de três orçamentos, haja vista a possibilidade da requerida ter realizado outro orçamento utilizando-se do orçamento da autora.

Sobre o pedido de condicionar o pagamento à entrega do veículo por parte da autora, verifico

que tal
alegação se deu somente no contexto recursal,
ultrapassada a fase instrutória, não tendo o Recorrente arguido a preliminar supramencionada em sede de contestação, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)